Tribunal: TJSP
Processo: 1007836-76.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Parte ré que alega existência de carência contratual de cobertura para realização de parto, bem como ausência de urgência. Exame médico que constatou o óbito fetal intrauterino. Relatório médico que indicou a realização de cesárea, ocorrida após dois dias. Informação de nosocômio no sentido de que, em último caso,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Parte ré que alega existência de carência contratual de cobertura para realização de parto, bem como ausência de urgência. Exame médico que constatou o óbito fetal intrauterino. Relatório médico que indicou a realização de cesárea, ocorrida após dois dias. Informação de nosocômio no sentido de que, em último caso, seria efetuada cesariana. Não verificação de urgência no procedimento realizado. Ausência de abusividade na negativa de cobertura. Danos morais que devem ser afastados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007836-76.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
apelada MICHELLI CRISTINA GOMES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-76.2018.8.26.0066 -Voto no 3356
2
Voto no 3356
Apelação no 1007836-76.2018.8.26.0066 Processo Digital
Apelante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial
Ltda.
Apelado: Michelli Cristina Gomes de Lima (Justiça Gratuita)
Comarca: Barretos
Juiz prolator: Cláudio Bárbaro Vita
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Sentença
de
procedência.
APELAÇÃO. Parte ré que alega existência de
carência contratual de cobertura para realização
de parto, bem como ausência de urgência. Exame
médico que constatou o óbito fetal intrauterino.
Relatório médico que indicou a realização de
cesárea, ocorrida após dois dias. Informação de
nosocômio no sentido de que, em último caso,
seria efetuada cesariana. Não verificação de
urgência no procedimento realizado. Ausência de
abusividade na negativa de cobertura. Danos
morais que devem ser afastados. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença (fls. 521/527), cujo relatório se adota,
JULGOU PROCEDENTE a demanda proposta por Michelli Cristina
Gomes de Lima em face de São Francisco Sistemas de Saúde
Sociedade Empresarial Ltda., para “a) condenar a ré ao pagamento de R$
6.600,00 à autora pelos danos materiais causados, devidamente acrescido
de correção monetária, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-76.2018.8.26.0066 -Voto no 3356
3
de Justiça e de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir de
04/05/2018, data do desembolso, conforme folhas 70 e; b) condenar a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos
morais, devidamente acrescido de correção monetária, com base nos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça e de juros de mora de 1%
ao mês, incidentes a partir da data da publicação da presente sentença. Em
razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da autora,
fixados em 10% do valor da condenação (danos materiais + danos morais)”.

Inconformada, recorre a parte ré (fls. 139/156)
aduzindo, em síntese, 1) não restou caracterizado que o procedimento
realizado teve caráter de urgência; 2) a Apelada esperou dois dias, após a
constatação do óbito fetal, para realização da cesárea; 3) a possibilidade de
expulsão do feto com uso de medicação, não sendo necessária cirurgia.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 179/192).
É o relatório.
Cuidam os autos de Ação Indenizatória por Danos
Morais e Materiais.
Narra a exordial que a parte autora é beneficiária de
plano de saúde oferecido pela ré. Em maio/2018, sentiu fortes dores
abdominais, realizando uma ultrassonografia obstétrica, que detectou o
óbito fetal intrauterino.
Conta que procurou atendimento médico, sendo
indicada a realização de cesárea urgente, cujo procedimento foi negado
pela ré, que alegou carência contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-76.2018.8.26.0066 -Voto no 3356
4
A ré foi regularmente citada (fls. 127), quedando-se
inerte (fls. 128).
Pois bem.
Em que pese a ré tenha sido revel, não há que se
falar em presunção de absoluta veracidade dos fatos.
Conforme se verifica do contrato, a parte aderiu ao
plano de saúde ofertado pela ré em 10/12/2017. Consta da carteirinha da
autora, que até 06/10/2018, haveria carência contratual para obstetrícia (fls.
59/60).
O art. 12, V, "c" Lei n° 9.656/98 dispõe sobre os
prazos de carência contratual:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.
10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)
V - quando fixar períodos de carência: (...)
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
Reza o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998:
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-76.2018.8.26.0066 -Voto no 3356
5
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o
paciente,
caracterizado
em
declaração
do
médico
assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)
III - de planejamento familiar.
No caso sub judice, o exame médico de fls. 72/73,
realizado em 02/05/2018, constatou o óbito fetal intrauterino, com idade
gestacional de 27 semanas.
Já o relatório médico (fls. 67) constatou: “A paciente
é tabagista e na ocasião encontra-se com infecção de vias aéreas
superiores,
com
hipotireoidismo,
e
extremamente
ansiosa.
Fez
ultrassonografia obstétrica com diagnóstico de óbito fetal em 02/05/2018.
Realizado cesárea segmentar em 04/05/2018 com a confirmação de óbito
fetal, sem intercorrências cirúrgicas, com a paciente tendo alta hospitalar
deambulando em 04/05/2018”.
No mesmo sentido, consta (fls.3) da exordial, que ao
se dirigir à Santa Casa de Misericórdia, atendimento pelo SUS, fora
informado que primeiro seriam feitos os procedimentos de praxe e em último
caso, a cesariana.
Desta forma, não restou comprovado a necessidade
de urgência na realização do parto cesárea, o qual somente foi realizado
após dois dias da constatação do óbito fetal.
E, inexistindo abusividade na negativa de cobertura
em razão da existência de carência contratual, afasta-se, também, a
condenação da ré ao pagamento de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007836-76.2018.8.26.0066 -Voto no 3356
6
Assim, deve a r. sentença ser reformada para julgar
improcedente a ação. Condeno a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observado o benefício da justiça gratuita.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA